Tribunal: TJSP
Processo: 2270981-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado - Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2270981-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GIOVANNI GARBONI, é embargado NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270981-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31713
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2270981-75.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Giovanni Garboni
Embargada: Novaportfólio Participações S/A
Interessada: Garboni Indústria de Plásticos e Moldes Ltda.
Juiz: Régis de Castilho Barbosa Filho
Comarca: São Paulo 41a Vara Cível do Foro Central
Voto 31713
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e II
do art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada
devidamente apreciada no julgado - Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao Acórdão acostado às fls. 128/134 que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo coexecutado contra a decisão que manteve a
penhora dos direitos sobre os imóveis matriculados sob os números
1.042, 10.994, 4.120 e 10.447.
O embargante aponta omissão no
julgado, pois, a seu ver, não houve manifestação expressa com
relação aos artigos 49, 59 e 172, da Lei 11.101/2005. Prequestiona
os artigos de lei mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270981-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31713
3
É o relatório.
Não se verifica, com a devida vênia, a
existência de omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é
clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado e pugnar pela reforma do v.
Acórdão, o que é inadmissível nesta fase recursal.
No mais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270981-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31713
4